Tribunal: TJSP
Processo: 1030874-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. UNIDADE CONDOMINIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Sentença que julgou a ação procedente, em parte, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes e despesas condominiais e de IPTU, antes da posse. Inconformismo das partes. Sentença mantida. Recursos não providos.